Tribunal: TJBA
Processo: 8042600-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042600-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: O CORUJAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS, WILLIAM CARMONA MAYA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA POR SENHA/TOKEN. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS EXTERNOS DE COMPROVAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade oposta em ação de execução fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) emitidas exclusivamente por meio eletrônico, no valor de R$ 2.010.267,98. A parte executada impugnou a autenticidade das assinaturas eletrônicas por ausência de certificação ICP-Brasil ou qualquer outro mecanismo técnico externo de validação. O juízo de origem entendeu válida a assinatura por senha/token, nos termos do contrato, e manteve a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura eletrônica por senha/token, desacompanhada de elementos técnicos de verificação externa, confere força executiva a Cédula de Crédito Bancário digital; (ii) estabelecer se, diante da impugnação da autenticidade, caberia ao exequente o ônus de comprovar a higidez do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura do devedor é requisito essencial para a validade de títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, III, do CPC, e sua forma eletrônica deve respeitar os padrões previstos na MP nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 10.931/2004.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 diferencia os tipos de assinatura eletrônica, conferindo presunção legal de veracidade apenas àquelas certificadas pela ICP-Brasil (art. 10, §1º). As demais exigem aceitação expressa ou ausência de impugnação (art. 10, §2º).

A cláusula contratual prevendo autenticação por senha/token, por se tratar de contrato de adesão e disposição unilateral do credor, não substitui a necessidade de comprovação técnica da autenticidade, especialmente diante de impugnação tempestiva.

A assinatura por senha/token pode até ser válida contratualmente, à luz do art. 107 do CC, mas não é suficiente para atribuir força executiva ao documento, pois não garante, por si, certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exige o art. 783 do CPC.

O art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004 exige que CCBs eletrônicas contenham identificação inequívoca do signatário, o que pressupõe rastreabilidade e mecanismos de auditoria externa.

No caso concreto, os documentos foram gerados e validados apenas em plataforma interna do banco, sem certificação ICP-Brasil, nem elementos como IP, geolocalização, logs, biometria ou confirmação de dados, o que inviabiliza a presunção de autenticidade.

Diante da impugnação, incide o entendimento do Tema 1.061 do STJ, segundo o qual o ônus da prova da autenticidade recai sobre o banco, que, mesmo intimado, quedou-se inerte e não apresentou qualquer comprovação técnica.

A jurisprudência atual do STJ admite contratos eletrônicos como título executivo apenas quando acompanhados de evidências robustas de autenticidade, o que não se verifica no caso dos autos.

A ausência de título executivo hígido impede a continuidade da execução, sendo o pedido passível de veiculação por outras vias, como a ação monitória ou de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A assinatura eletrônica por senha/token, desacompanhada de certificação ICP-Brasil ou de mecanismos técnicos de rastreabilidade e validação externa, não confere exequibilidade à Cédula de Crédito Bancário emitida exclusivamente em meio digital.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura eletrônica, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a higidez do título executivo por meio de prova técnica idônea.

A ausência de elementos técnicos de auditoria externa torna o título eletrônico inválido para fins de execução forçada, podendo a cobrança ser veiculada pelas vias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 107, 368, 429, II, 783, 784, III e §4º, 803, I e 485, IV; CC, art. 107; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §§1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.061, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024, REsp 2150278/PR;

TJ-SP, AI 2050198-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 18.06.2024;

TJ-PE, AC 00161138920238172001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042600-11.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
O CORUJÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI
e
VINICIUS ROCHA SILVA
e como Agravado
BANCO ORIGINAL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor adiante proferido.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03